Tribunal: TJMT
Processo: 0019183-41.2006.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019183-41.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (APELADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (APELADO), MARCIA REGINA BELMONTE ZAIM - CPF: 406.053.101-49 (APELADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (APELADO), CLAUDIA LILIANA KABBAD PRATES - CPF: 329.039.361-53 (APELADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), VINNY DIEGO PENALOZA - CPF: 447.689.428-30 (ADVOGADO), MARCELLO BARREIROS CHIODI - CPF: 126.369.108-08 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE ARAUJO - CPF: 311.756.558-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Ação Reivindicatória cumulada com pedido de Perdas e Danos. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão, alegando que não foram devidamente analisados fatos e provas aptos a conduzir à conclusão diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, autorizando o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente todos os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, notadamente quanto à caracterização dos requisitos para o reconhecimento da usucapião ordinária.

A decisão recorrida destaca que a posse do réu, iniciada em 1999, somada à do anterior possuidor, totaliza o período necessário de dez anos, sendo exercida com justo título, boa-fé e de forma pública e pacífica, conforme exigido pelo art. 1.242 do Código Civil.

A notificação extrajudicial promovida pela autora em 2006, após a consumação do prazo da usucapião, não descaracteriza a posse mansa e contínua do réu, nem evidencia oposição efetiva da proprietária ao longo do tempo.

A pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, extrapolando os limites dos embargos declaratórios, os quais não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à correção de vícios formais.

Não há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reapreciação do mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração não se admite, salvo quando configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

A caracterização dos requisitos da usucapião ordinária impede a procedência de pedido reivindicatório, sendo irrelevante posterior notificação extrajudicial quando já consumado o prazo legal.

A existência de contraditório e de fundamentação explícita no acórdão afasta a alegação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 1.242.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
Apelação Cível em Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos.

A agravante reitera os argumentos e pedidos recursais e alega que não foram analisados fatos e provas que poderiam conduzir a
um
resultado diferente.

Afirma que o aresto é contraditório, obscuro e possui erro material.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante reitera os argumentos e pedidos recursais e alega que não foram analisados fatos e provas que poderiam conduzir a resultado diferente.

Afirma que o aresto é contraditório, obscuro e possui erro material.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando
estiver
preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados
a
os autos foram minuciosamente analisados, e
foram
expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento d
a
embargante.

A questão a ser dirimida era se os requisitos para Usucapião estava
m
presente
s
e
no acórdão embargado consta expressamente
o seguinte
:

Já a Usucapião oposta em defesa é a prevista no art. 1.242 e que demanda a prova justo título e de posse contínua e inconteste e de boa-fé, por dez anos.

Neste caso, a titularidade e a individualização do bem estão comprovados com o documento de Id n. 106217981 - Pág.34 – Escritura de Compra e Venda do Imóvel em nome da
BRF registrada no CRI, faltando a prova da posse injusta.

O Contrato de Compra e Venda de Id n. 106217981 - Pág. 91/92, realizado em 3-5-1999 em que o réu Mario Aparecido Leite Cangussu Prates adquiriu o imóvel do, também réu, Miguel Juarez Romeiro
Zaim
, corroborado especialmente pelo depoimento da testemunha Maria de Lourdes Moraes, vizinha da casa, que confirmou a mudança do ora comprador para o imóvel em 1999, trazem a informação da posse do imóvel pelo réu e
também da posse anterior do vendedor que dispôs do bem por meio do contrato de compra e venda.

Diante disso, conclui-se que o réu que, em sua defesa opôs a prescrição aquisitiva, atende os requisitos exigidos pelo citado dispositivo legal, uma vez que sua posse entre 1999 e 2006 e mais a posse do antigo morador de quem adquiriu o bem, por meio de contrato de compra e venda (cuja legitimidade não foi impugnada – demonstrando a boa-fé) perfazem os 10 exigidos para a Usucapião Ordinária.

Por outro lado, a notificação extrajudicial da autora (Id n. 106217981 - Pág.35) ao réu ocupante do imóvel, realizada em 6-7-2006, quando já transcorrido o prazo de 10 anos necessários para a Usucapião, por si só, não tem força para descaracterizar a posse justa, especialmente quando o preposto, em seu depoimento pessoal confessa “...que os advogados da Sadia acompanharam esta vistoria; que de fato a Sadia nunca se apossou deste imóvel; que sabe que o Dr. Miguel assinou uma documentação mas não participou da reunião..” (Id n. 106217982 - Pág. 359).

Ademais, as testemunhas da apelada comprovam que o casal morou no imóvel com animus
domini
e de boa fé, de forma pública, ou seja, sem clandestinidade, precariedade ou violência tanto que promoveram reformas no imóvel e nele moravam e moram em família, criam seus filhos e todo esse tempo sem nenhuma oposição.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que
os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem
à presença dos requisitos descritos
no
decisum
embargado
.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026,

§2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025